Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745255-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ENRIQUE MANCEBO NIELL APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46767225, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 19a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se a inscrição para sustentação oral, conforme requerido na mesma petição. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora